Tribunal: STF
Processo: ADI 1386
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-15
Data de publicação: 1996-02-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA

LIMINAR. ARTIGO 2º E 3º-III, IV, V, E VII DO DECRETO 21.813/95 DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OFENSA AOS ARTIGOS 7º-VI E X E 37-XV DA

CF/88. VENCIMENTOS FUNCIONAIS. NATUREZA ALIMENTAR. LIMINAR DEFERIDA.

Demonstrado o aspecto de bom direito na tese da

inconstitucionalidade, considerando o que dispõe os artigos 7º-VI e

X e 37- XV da CF/88. Perigo na demora presente no eventual prejuízo

causado aos servidores atingidos pelo decreto impugnado - natureza

alimentar dos vencimentos funcionais.

Medida liminar concedida.